Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728988-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS, LUAN KALLYW ALVES DA SILVA IMPETRANTE: PATRICIA BATISTA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, impetrado, preventivamente, por PATRÍCIA BATISTA VIEIRA, advogada particular, em favor de LUAN KALLYW ALVES DA SILVA e CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS contra sentença do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 38848549), a qual condenou os pacientes como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Alega a impetrante que os pacientes possuem todos os requisitos para serem beneficiados com a causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do art. 33, da Lei de Drogas, pois foi comprovado que não se dedicam à distribuição de entorpecentes. Ressalta que o objetivo da impetração do writ é a unificação de entendimentos/jurisprudências, considerando julgados de casos, a seu ver, semelhantes ao dos autos. Defende, ainda, que, em razão da primariedade dos agentes e das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Ao final, requer a concessão da ordem para conceder aos pacientes o direito de cumprirem suas penas em regime aberto. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4°, do art. 33, da Lei de Drogas (ID 38848542). Informações prestadas (ID 39041909). A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus. Na hipótese de conhecimento, oficiou pela denegação da ordem (ID 39633600). É o breve relatório. Decido. Constata-se que o habeas corpus em exame não alcança conhecimento. Verifica-se que, de fato, a impetrante não logrou demonstrar que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, sendo certo que as alegações de que seria possível a fixação de regime diverso do semiaberto para início do cumprimento da pena dos sentenciados ou de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4°, do art. 33, da Lei de Drogas, se referem à matéria que extrapola os limites da via eleita. Como visto, a impetrante formulou o presente habeas corpus para o fim de impugnar sentença penal condenatória definitiva, manejando-o em nítida substituição à revisão criminal, prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, olvidando-se de que o writ não ostenta feição revisional. Com efeito, em que pese o esforço da impetrante, na tentativa de demonstrar uma suposta ilegalidade na fixação do regime prisional ou não aplicação do benefício supracitado, o que se busca, em verdade, é rediscutir a matéria. Ocorre que a via eleita não se presta a tal finalidade. Nesse passo, a irresignação da impetrante deve ser formulada por meio do instrumento processual adequado, não sendo possível impugnar a matéria através da via eleita. Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade a ser reparada pela via do habeas corpus, o que apenas se admitiria se demonstrada a violação ao direito de ir e vir ou a existência de constrangimento ilegal, o que, como dito, não ocorreu na hipótese, devendo a matéria ser deduzida por via diversa. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão no 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente. 2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente. 3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO EM LEI. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. O direito de apelar em liberdade não pode ser concedido quando persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar. Na hipótese, o d. Juízo de origem salientou a periculosidade do agente no caso concreto e seu histórico de violência doméstica, motivos suficientes para justificar a manutenção da prisão do paciente. 2. Conforme orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, inviável a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso cabível. A via do habeas corpus não é a adequada para análise do regime prisional imposto na sentença condenatória. A matéria é típica de apelação, já interposta pela Defesa do paciente, ocasião em que o exame da questão será efetuado em via recursal de maior abrangência. 3. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1373779, 07278594620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 20 (VINTE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. PERCENTUAL DE 50% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente não específico e foi condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) praticado após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência do percentual de 50% para a progressão de regime, decorrente da aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, que lhe foi mais favorável, sendo incabível a fração de 2/5. 5. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1368822, 07268557120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. A decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar desafia a interposição do recurso de agravo em execução. 2. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do writ. 3. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1316684, 07000066220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, conclui-se inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo do meio processual adequado, visando a revisão de ação penal transitada em julgado, mediante a apreciação de matérias que extrapolam os limites da via eleita. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora